Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739144-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE ALFREDO DE SOUSA D E S P A C H O Considerando que o mandado de ID no 43883518 foi recebido por pessoa diversa do agravado, intime-se-o pela via postal, no novo endereço fornecido pelo agravante (ID no 43334470), para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Brasilia, DF, 27 de março de 2023 15:30:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator